Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. RETIRADA INDEVIDA DE EQUIPAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Inexistindo nos autos comprovação da hipossuficiência de recursos financeiros do réu, aliado ao fato de que se depreende dos documentos carreados aos autos sua razoável condição financeira, a impugnação do referido benefício deve ser acolhida.

2. Não há que se falar em inadequação da via eleita, estando o feito devidamente instruído com as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo cabível a propositura da ação indenizatória.

3. Restando configurada a conduta abusiva do réu, consistente na retirada indevida de aparelhos da empresa autora, o que vai de encontro aos princípios da lealdade e boa-fé contratual, a indenização pelos prejuízos materiais comprovados é medida que se impõe.

4. Não restando comprovado nos autos a existência de lucros cessantes, perda de tempo útil e danos morais, decorrentes da conduta da retirada indevida dos equipamentos da empresa autora pelo réu, o não acolhimentos dos pleitos indenizatórios é medida mais adequada.

5. Reconhecida a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

6. Apelações conhecidas; preliminar de impugnação à gratuidade de justiça acolhida; preliminar de inadequação da via eleita rejeitada; no mérito, recursos improvidos.